Tribunal: TJSP
Processo: 0000031-11.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
FURTO – Apelo do réu – Autoria e materialidade delitivas incontroversas – Pleito de redução da pena - Não acolhimento - Dosimetria que não comporta modificação – Condenações por fatos anteriores, com trânsito em julgado posterior ao crime, servem à configuração de maus antecedentes – Precedentes do STJ – Almejada compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência

Ementa:
FURTO – Apelo do réu – Autoria e materialidade delitivas incontroversas – Pleito de redução da pena - Não acolhimento - Dosimetria que não comporta modificação – Condenações por fatos anteriores, com trânsito em julgado posterior ao crime, servem à configuração de maus antecedentes – Precedentes do STJ – Almejada compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência – Reincidência específica que prepondera (CP, art. 67) – Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Acusado que apresenta sete condenações definitivas e é reincidente específico – Aspectos que denotam recalcitrância criminosa – Regime semiaberto mantido.

RECURSO DESPROVIDO.